Tribunal: TCU
Processo: 028.036/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2582/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, caput , 237, inciso VII e parágrafo único, e 276 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Base Fluvial de Ladário/Marinha do Brasil - BFLa de que a vedação à formação de consórcios estabelecida no item 4.2.6 do edital não foi devidamente motivada, afrontando o inciso III do art. 7o da IN 40/2020 SEGES/ME, bem como o princípio da motivação, contido no art. 2o da Lei 9.784/1999 e, ainda, a jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 1165/2012-TCU-Plenário ; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante e à Base Fluvial de Ladário/Marinha do Brasil - BFLa; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.036/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Base Fluvial de Ladário. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.